Tribunal: CARF
Processo: 10935.004343/2006-50
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Paulo Henrique Silva Figueiredo
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-11-16
Data de publicação: 2022-12-01

Inteiro teor:
S1-C 3T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10935.004343/2006-50
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1302-006.313 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
16 de novembro de 2022
Recorrente
SPERAFICO MOINHOS LTDA (INCORPORADA POR SPERAFICO
AGROINDUSTRIAL LTDA)
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/04/2002 a 30/09/2002
INCORPORAÇÃO.
AUSÊNCIA
DE
COMUNICAÇÃO.
ERRO
NA
IDENTIFICAÇÃO DO SUJEITO PASSIVO. NULIDADE DO AUTO DE
INFRAÇÃO. INOCORRÊNCIA.
Não está eivado de nulidade o auto de infração lavrado em face de pessoa
jurídica já extinta por incorporação, quando a empresa incorporadora não
comunicou tal fato, na forma determinada pela legislação, e respondeu, em
nome da incorporada, a todos os termos de intimação que a esta foram
dirigidos, bem como apresentou impugnação ao lançamento e recurso
voluntário tratando, inclusive, de questões de fundo.
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. ARTIGO 24 DA LEI N.
11.457/2007.
INOBSERVÂNCIA
DO
PRAZO.
SUSPENSÃO
DA
INCIDÊNCIA DE JUROS. IMPOSSIBILIDADE.
No art. 24 da Lei n° 11.457, de 2007, não se prevê obrigações ou
consequências específicas em caso de inobservância do prazo ali fixado para
decisões administrativas.
A incidência de juros de mora sobre o crédito tributário decorre da aplicação
do disposto no §3o do artigo 61 da Lei no 9.430, de 1996, não sendo afastada
em decorrência do excesso de prazo para emissão da decisão pelo julgador
administrativo.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Período de apuração: 01/04/2002 a 30/09/2002
PREJUÍZOS FISCAIS ACUMULADOS. LUCRO LÍQUIDO AJUSTADO.
COMPENSAÇÃO. LIMITE DE TRINTA POR CENTO.
Para a determinação da base de cálculo do Imposto de Renda das Pessoas
Jurídicas, a partir do ano-calendário de 1995, o lucro líquido ajustado poderá
ser reduzido em, no máximo, trinta por cento, em razão da compensação de
prejuízos fiscais acumulados.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10935.004343/2006-50
Fl. 158
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1302-006.313 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10935.004343/2006-50

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar de nulidade do lançamento e, quanto ao mérito, em negar provimento ao Recurso
Voluntário, nos termos do relatório e voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Henrique Silva Figueiredo – Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros Ailton Neves da Silva
(suplente convocado), Flávio Machado Vilhena Dias, Fernando Beltcher da Silva (suplente
convocado), Sávio Salomão de Almeida Nóbrega, Fellipe Honório Rodrigues da Costa (suplente
convocado) e Paulo Henrique Silva Figueiredo.
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em relação ao Acórdão no 06-19.138,
de 11 de setembro de 2008, por meio da qual a 2a Turma da Delegacia da Receita Federal do
Brasil de Julgamento em Curitiba/PR, julgou improcedente a Impugnação apresentada pela
Recorrente acima identificada (fls. 90/101).
O presente processo decorre de Auto de Infração (fls. 32/36), lavrado em 27 de
setembro de 2006, por meio do qual foi constituído crédito tributário referente ao Imposto de
Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ), em relação aos 2o e 3o trimestres do ano-calendário de 2002.
Conforme descrição contida no próprio Auto de Infração, a Recorrente teria, nos
referidos períodos de apuração, compensado integralmente a base de cálculo do IRPJ devido
com prejuízos fiscais relativos a períodos anteriores, infringindo, assim, o limite legal de 30%
(trinta por cento) do IRPJ devido.
Cientificada do lançamento, a Recorrente apresentou, em 1o de novembro de
2006, a Impugnação de fls. 41/62, na qual se insurge contra a limitação acima tratada, que
considera “ilegal”, por ferir o conceito de renda e constituir empréstimo compulsório sem
obediência ao art. 148 da Constituição Federal. Defende que a multa de ofício deva ser aplicada
no percentual de 20% (vinte por cento), posto que, em momento algum, deixou de apresentar os
documentos que comunicavam a operação por ela efetuada. Contraditoriamente, defende a
aplicação da multa no valor de 2% (dois por cento), com base na Lei no 9.298, de 1996. Por fim,
reputa de confiscatória a multa aplicada, defende a aplicação de juros de 1% (um por cento) ao
mês, a inaplicabilidade de juros com base na taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação
e de Custódia para títulos federais (Selic) e a aplicação destes com base na Taxa de Juros de
Longo Prazo (TJLP).
Na decisão de primeira instância, registrou-se a ausência de autorização judicial
para a compensação de prejuízos fiscais sem a necessidade de observância do limite legal; e a
obrigatoriedade imposta às autoridades administrativas de aplicarem a legislação vigente, sem a
possibilidade de questionamento acerca da sua constitucionalidade. Quanto à multa de ofício,
Fl. 159
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1302-006.313 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10935.004343/2006-50

destacou-se a previsão legal e a impossibilidade da sua substituição pela multa de mora (por
incidirem em situações diversas) e pela multa tratada na Lei no 9.298, de 1996 (inaplicável ao
lançamento de ofício de créditos tributários). Por fim, foi apontada a base legal para a incidência
de juros de mora (inclusive a incidência com base na Taxa Selic), e a ausência de permissão
legal para a aplicação com base na TJLP.
A referida decisão recebeu a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Data do fato gerador: 30/06/2002, 30/09/2002
COMPENSAÇÃO DE PREJUÍZO FISCAL. LIMITE LEGAL.
A compensação de prejuízos fiscais é limitada a 30% do lucro líquido ajustado pelas
adições e exclusões determinadas na legislação de regência.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: 30/06/2002, 30/09/2002
INCONSTITUCIONALIDADE. ILEGALIDADE. APRECIAÇÃO. VEDAÇÃO.
Não compete à autoridade administrativa manifestar-se quanto à inconstitucionalidade
ou ilegalidade das leis, por ser essa prerrogativa exclusiva do Poder Judiciário.
MULTA DE OFICIO. APLICAÇÃO E PERCENTUAL. LEGALIDADE
Aplicável a multa de ofício no lançamento de crédito tributário que deixou de ser
recolhido ou declarado e no percentual determinado expressamente em lei.
JUROS DE MORA. TAXA SELIC. LEGALIDADE.
A utilização da taxa-Selic como juros moratórios decorre de expressa disposição legal
Após a ciência, foi apresentado o Recurso Voluntário de fls. 106/116, no qual a
Recorrente, preliminarmente, sustenta o erro na identificação do sujeito passivo, uma vez que a
pessoa jurídica SPERAFICO MOINHOS LTDA teria sido extinta, desde 2004, por incorporação
pela empresa SPERAFICO AGROINDUSTRIAL LTDA. Quanto ao mérito, além de defender a
possibilidade de compensação integral da base de cálculo do IRPJ, alega que a compensação
realizada somente implicou a ocorrência de postergação do pagamento do IRPJ. Ademais,
sustenta a impossibilidade de transferência da multa de ofício à sucessora da autuada. Por fim,
defende a aplicação do art. 24 da Lei no 11.457, de 2007, para afastar os juros de mora calculados
em relação ao período posterior ao transcurso do prazo de 360 dias da apresentação da
Impugnação até o julgamento de primeira instância.
Em 10 de novembro de 2020, por meio da Resolução no 1302-000.882 (fls.
135/139), esta Turma Julgadora converteu o julgamento em diligência, a fim de que a Unidade
Preparadora esclarecesse fatos relacionados à incorporação alegada pela Recorrente. A diligência
resultou na Informação Fiscal de fls. 147/148, em relação à qual a Recorrente, apesar de
intimada, não se manifestou.
O processo retorna, então, para julgamento.
É o Relatório.
Fl. 160
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1302-006.313 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10935.004343/2006-50

Voto
Conselheiro Paulo Henrique Silva Figueiredo, Relator.
1 DA ADMISSIBILIDADE DO RECURSO
O sujeito passivo foi cientificado da decisão de primeira instância, por via postal,
em 26 de setembro de 2008 (fl. 105), e apresentou o seu Recurso, em 28 de outubro do mesmo
ano (fl. 106), dentro, portanto, do prazo de 30 (trinta) dias previsto no art. 33 do Decreto no
70.235, de 6 de março de 1972, considerando-se que a data de ciência recaiu em uma sexta-feira,
de modo que o referido prazo somente se iniciou em 29 de setembro de 2008.
O Recurso é assinado por procuradora da pessoa jurídica, devidamente constituída
nos autos (fls. 77/132).
A matéria objeto do Recurso está contida na competência da 1a Seção de
Julgamento do CARF, conforme Art. 2o, inciso I, do Anexo II do Regimento Interno do CARF
(RI/CARF), aprovado pela Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015.
Ocorre que, como relatado, a maior parte das matérias tratadas no Recurso
Voluntário se dissociam completamente do que abordado na Impugnação.
Nos termos da legislação de regência do processo administrativo fiscal, a
impugnação da exigência instaura a fase litigiosa do procedimento, devendo dela constar todos
os motivos de fato e de direito em que se fundamentam os pontos de discordância e as razões e
provas das alegações (arts. 14 e 16 do Decreto no 70.235, de 1972).
Ou seja, é nesse instante em que se delimita a matéria objeto do contencioso
administrativo, não sendo admitido ao contribuinte e à autoridade ad quem tratar de matéria não
questionada por ocasião da impugnação, sob pena de supressão de instância e violação ao
princípio do devido processo legal.
Trata-se, pois da preclusão consumativa, sobre a qual leciona Fredie Didier Jr
(Curso de Direito Processual Civil, 18a ed, Salvador: Ed. Juspodium, 2016. vol. 1, p. 432):
A preclusão consumativa consiste na perda de faculdade/poder processual, em razão de
essa faculdade ou esse poder já ter sido exercido, pouco importa se bem ou mal. Já se
praticou o ato processual pretendido, não sendo possível corrigi-lo, melhorá-lo ou
repeti-lo. A consumação do exercício do poder o extingue. Perde-se o poder pelo
exercício dele.
A questão se relaciona ainda com a extensão do efeito devolutivo dos recursos,
sobre a qual o mesmo autor (Curso de Direito Processual Civil, 13a ed, Salvador: Ed. Juspodium,
2016. Vol. 3, p. 143) se manifesta nos seguintes termos:
A extensão do efeito devolutivo significa delimitar o que se submete, por força do
recurso, ao julgamento do órgão ad quem. A extensão do efeito devolutivo determina-se
pela extensão da impugnação: tantum devolutum quantum apellatum. O recurso não
devolve ao tribunal o conhecimento de matéria estranha ao âmbito do julgamento
(decisão) a quo. Só é devolvido o conhecimento da matéria impugnada (art. 1.013,
caput, CPC).
Fl. 161
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1302-006.313 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10935.004343/2006-50

Podem ser excepcionadas as matérias que possam ser conhecidas de ofício pelo
julgador, a exemplo das matérias de ordem pública.
No caso dos autos, a suposta nulidade do lançamento por erro na identificação do
sujeito passivo se enquadra nesta última exceção. A aplicação do art. 24 da Lei no 11.457, de
2007, de outra parte, se trata de fato superveniente, já que relacionada ao prazo decorrido até a
decisão de primeira instância, de modo que, obviamente, não poderia constar da Impugnação.
Diferentemente, as alegações relacionadas com a postergação do pagamento e
com a transferência do ônus relativo à multa de ofício não podem ser excepcionadas já que são
matérias que deveriam ter sido apresentadas desde a Impugnação para que pudessem ser
apreciadas no julgamento do Recurso Voluntário.
Isto posto, o Recurso é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade,
portanto, dele tomo conhecimento, exceto em relação às matérias acima destacadas.
2 DA SUPOSTA NULIDADE DO LANÇAMENTO
Como relatado, uma das alegações da Recorrente diz respeito à nulidade do
lançamento por erro na identificação do sujeito passivo, uma vez que a pessoa jurídica
SPERAFICO MOINHOS LTDA, em nome de quem foi lavrado, em 27 de setembro de 2006, o
Auto de Infração sob análise, teria sido extinta, desde 2004, por incorporação pela empresa
SPERAFICO AGROINDUSTRIAL LTDA.
Os documentos apresentados com o Recurso Voluntário (Protocolo e Justificativa
de Incorporação de fls. 117/120 e a Quinquagésima Terceira Alteração Contratual da suposta
incorporadora de fls. 121/131) são provas no sentido de que, efetivamente, à data da lavratura do
Auto de Infração, a pessoa jurídica SPERAFICO MOINHOS LTDA já se encontrava extinta por
incorporação, de modo que levaria ao acolhimento da nulidade invocada.
Por outro lado, até a apresentação do Recurso Voluntário, a referida incorporação
não foi suscitada nos autos. A Impugnação foi apresentada em nome da autuada (e, até mesmo o
Recurso Voluntário). O mesmo ocorrendo com a procuração de fl. 77, datada de 30/10/2006.
Tal fato suscitou a dúvida neste relator, no que foi acompanhado pelos demais
integrantes do Colegiado, em relação à possibilidade de a referida operação de incorporação não
ter sido comunicada à Receita Federal, antes da lavratura do auto de Infração. Deste modo, o
processo foi encaminhado à Unidade de Origem, para que:
(i)
fosse informado se há registros nos sistemas informatizados da Receita
Federal de operação de incorporação da pessoa jurídica SPERAFICO
MOINHOS LTDA pela empresa SPERAFICO AGROINDUSTRIAL
LTDA;
(ii)
em caso positivo, fosse informado qual a data em que a operação de
incorporação foi comunicada à Receita Federal.
Conforme Informação Fiscal de fls. 147/148, a operação de incorporação somente
foi comunicada à Receita Federal, em 26 de novembro de 2010, como atesta o documento
constante às fls. 145/146.
Fl. 162
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1302-006.313 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10935.004343/2006-50

Deste modo, a lavratura do auto de infração em nome da pessoa jurídica já extinta
decorre exclusivamente da inércia da Incorporadora em comunicar o ato à Receita Federal, como
determinado pelos atos legais relativos ao Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ).
Durante todo o trâmite processual (inclusive, até a remessa do processo ao CARF,
para julgamento do Recurso Voluntário), a pessoa jurídica SPERAFICO MOINHOS LTDA
permaneceu ativa perante o CNPJ, de modo que, sendo os débitos originalmente de sua
titularidade (ainda que a Incorporadora responda por eles, na condição de responsável por
sucessão, nos termos do art. 132 do CTN), acertado que o lançamento fiscal tenha sido realizado
em seu nome.
Essa, inclusive, é a conclusão, a contrario sensu, da Súmula CARF no 112:
É nulo, por erro na identificação do sujeito passivo, o lançamento formalizado contra
pessoa jurídica extinta por liquidação voluntária ocorrida e comunicada ao Fisco
Federal antes da lavratura do auto de infração. (Destacou-se)
Acolher a alegação da Recorrente seria beneficiá-la pela própria torpeza, algo
vedado no nosso arcabouço legislativo. A Recorrente, na condição de Incorporadora, deixaria de
cumprir sua obrigação de comunicar o ato de Incorporação à Administração Tributária, para, em
seguida, alegar a nulidade da autuação pelo lançamento realizado na pessoa jurídica extinta pela
Incorporação que ela própria não comunicou.
Neste mesmo sentido, precedente unânime desta Turma Julgadora, de minha
relatoria, conforme ementa a seguir:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 13/11/2002
INCORPORAÇÃO.
AUSÊNCIA
DE
COMUNICAÇÃO.
ERRO
NA
IDENTIFICAÇÃO DO SUJEITO PASSIVO. NULIDADE DO AUTO DE
INFRAÇÃO. INOCORRÊNCIA.
Não está eivado de nulidade o auto de infração lavrado em face de pessoa jurídica já
extinta por incorporação, quando a empresa incorporadora não comunicou tal fato, na
forma determinada pela legislação, e respondeu, em nome da incorporada, a todos os
termos de intimação que a esta foram dirigidos, bem como apresentou impugnação ao
lançamento e recurso voluntário tratando, inclusive, de questões de fundo. (Acórdão no
1302-003.519, de 17 de abril de 2019)
Isto posto, deve ser rejeitada a preliminar suscitada.
3 DA COMPENSAÇÃO DE PREJUÍZOS FISCAIS
Conforme, também já relatado, os Autos de Infração que originaram o presente
processo decorrem da constatação de a Recorrente compensou, nos 2o e 3o trimestres do ano-
calendário de 2002, integralmente a base de cálculo do IRPJ devido com prejuízos fiscais
relativos a períodos anteriores, infringindo, assim, o limite legal de 30% (trinta por cento) do
lucro líquido ajustado, estabelecido nos arts. 42 da Lei no 8.981 e no 9.065, ambas de 1995:
Art. 42. A partir de 1o de janeiro de 1995, para efeito de determinar o lucro real, o lucro
líquido ajustado pelas adições e exclusões previstas ou autorizadas pela legislação do
Imposto de Renda, poderá ser reduzido em, no máximo, trinta por cento.
Fl. 163
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1302-006.313 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10935.004343/2006-50

Parágrafo único. A parcela dos prejuízos fiscais apurados até 31 de dezembro de 1994,
não compensada em razão do disposto no caput deste artigo poderá ser utilizada nos
anos-calendário subseqüentes.
Art. 15. O prejuízo fiscal apurado a partir do encerramento do ano-calendário de 1995,
poderá ser compensado, cumulativamente com os prejuízos fiscais apurados até 31 de
dezembro de 1994, com o lucro líquido ajustado pelas adições e exclusões previstas na
legislação do imposto de renda, observado o limite máximo, para a compensação, de
trinta por cento do referido lucro líquido ajustado.
A Recorrente traz argumentos que se voltam contra a restrição prevista na
legislação, que violaria o conceito de renda, desvirtuaria a base de cálculo do IRPJ e se afastaria
dos “parâmetros constitucionalmente traçados”.
As alegações apresentadas, entretanto, podem ser rejeitadas, a partir da
consolidação de entendimentos, tanto no âmbito do CARF quanto do Supremo Tribunal Federal
(STF).
Em primeiro lugar, a constitucionalidade do texto legal já foi apreciada pelo STF,
a quem compete, exclusivamente, o referido exame, por ocasião do julgamento do Recurso
Extraordinário no 591.340/SP, resultando no tema 117 da repercussão geral:
É constitucional a limitação do direito de compensação de prejuízos fiscais do IRPJ e da
base de cálculo negativa da CSLL.
De outra parte, no âmbito do CARF, a limitação à compensação dos prejuízos
fiscais é objeto da Súmula CARF no 3:
Para a determinação da base de cálculo do Imposto de Renda das Pessoas Jurídicas e da
Contribuição Social sobre o Lucro, a partir do ano-calendário de 1995, o lucro líquido
ajustado poderá ser reduzido em, no máximo, trinta por cento, tanto em razão da
compensação de prejuízo, como em razão da compensação da base de cálculo negativa.
(Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
O referido entendimento é de observância obrigatória pelos integrantes deste
Colegiado, por força dos Arts. 62, §2o e 72 do Anexo II do RI/CARF, encerrando qualquer
discussão acerca da legitimidade, legalidade ou constitucionalidade da restrição legal.
Constatada, portanto, a compensação de prejuízos fiscais acima do referido limite,
e isto não é contestado pela Recorrente, deve ser mantido o lançamento de ofício.
4 DA APLICAÇÃO DO ART. 24 DA LEI No 11.457
No Recurso Voluntário, invoca-se, ainda, o teor do art. 24 da Lei no 11.457, de
2007:
Art. 24. É obrigatório que seja proferida decisão administrativa no prazo máximo de
360 (trezentos e sessenta) dias a contar do protocolo de petições, defesas ou recursos
administrativos do contribuinte.
Segundo alega a Recorrente, a inobservância do prazo estabelecido no normativo
legal implicaria “a transferência da mora do contribuinte para o Órgão Administrativo de
Julgamento (Poder Público), eis que inerte no que tange a resposta ao contribuinte”. Assim,
Fl. 164
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1302-006.313 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10935.004343/2006-50

Diante disso, tendo em vista que a Impugnação foi apresentada em l°.1l.2006, há
necessidade de se afastar os juros de mora calculados no período de nov/07 a set/08,
pois em tal período já transcorridos os 360 dias previstos na legislação para a ocorrência
de pronunciamento do órgão administrativo.
Este relator tem posição pessoal, embasada na interpretação topológica do citado
dispositivo legal, de que o referido prazo teria aplicação apenas à Procuradoria-Geral da Fazenda
Nacional, afinal é disso que trata o capítulo no qual está inserido.
Não obstante, tal entendimento não é acompanhado pelos meus pares e não foi
acolhido pelo Superior Tribunal de Justiça que, no julgamento do Recurso Especial no
1.138.206/RS, sob a sistemática do art. 543-C do Código de Processo Civil, posicionou-se
conforme teor da ementa a seguir transcrita:
TRIBUTÁRIO.
CONSTITUCIONAL.
RECURSO
ESPECIAL
REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C, DO CPC. DURAÇÃO
RAZOÁVEL DO PROCESSO. PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
FEDERAL. PEDIDO ADMINISTRATIVO DE RESTITUIÇÃO. PRAZO PARA
DECISÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. APLICAÇÃO DA LEI 9.784/99.
IMPOSSIBILIDADE.
NORMA
GERAL.
LEI
DO
PROCESSO
ADMINISTRATIVO FISCAL. DECRETO 70.235/72. ART. 24 DA LEI 11.457/07.
NORMA
DE
NATUREZA
PROCESSUAL.
APLICAÇÃO
IMEDIATA.
VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC NÃO CONFIGURADA.
1. A duração razoável dos processos foi erigida como cláusula pétrea e direito
fundamental pela Emenda Constitucional 45, de 2004, que acresceu ao art. 5o, o
inciso LXXVIII, in verbis:
"a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a
razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua
tramitação."
2. A conclusão de processo administrativo em prazo razoável é corolário dos
princípios da eficiência, da moralidade e da razoabilidade. (Precedentes: MS
13.584/DF, Rel. Ministro JORGE MUSSI, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em
13/05/2009, DJe 26/06/2009; REsp 1091042/SC, Rel. Ministra ELIANA
CALMON, SEGUNDA TURMA, julgado em 06/08/2009, DJe 21/08/2009; MS
13.545/DF, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, TERCEIRA
SEÇÃO, julgado em 29/10/2008, DJe 07/11/2008; REsp 690.819/RS, Rel.
Ministro JOSÉ DELGADO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 22/02/2005, DJ
19/12/2005)
3. O processo administrativo tributário encontra-se regulado pelo Decreto
70.235/72 - Lei do Processo Administrativo Fiscal -, o que afasta a aplicação da Lei
9.784/99, ainda que ausente, na lei específica, mandamento legal relativo à fixação
de prazo razoável para a análise e decisão das petições, defesas e recursos
administrativos do contribuinte.
4. Ad argumentandum tantum, dadas as peculiaridades da seara fiscal, quiçá fosse
possível a aplicação analógica em matéria tributária, caberia incidir à espécie o
próprio Decreto 70.235/72, cujo art. 7o, § 2o, mais se aproxima do thema
judicandum, in verbis:
[...]
5. A Lei n.° 11.457/07, com o escopo de suprir a lacuna legislativa existente, em
seu art. 24, preceituou a obrigatoriedade de ser proferida decisão administrativa no
Fl. 165
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1302-006.313 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10935.004343/2006-50

prazo máximo de 360 (trezentos e sessenta) dias a contar do protocolo dos pedidos,
litteris:
"Art. 24. É obrigatório que seja proferida decisão administrativa no
prazo máximo de 360 (trezentos e sessenta) dias a contar do protocolo de
petições, defesas ou recursos administrativos do contribuinte."
6. Deveras, ostentando o referido dispositivo legal natureza processual fiscal, há
de ser aplicado imediatamente aos pedidos, defesas ou recursos administrativos
pendentes.
7. Destarte, tanto para os requerimentos efetuados anteriormente à vigência da
Lei 11.457/07, quanto aos pedidos protocolados após o advento do referido
diploma legislativo, o prazo aplicável é de 360 dias a partir do protocolo dos
pedidos (art. 24 da Lei 11.457/07).
8. O art. 535 do CPC resta incólume se o Tribunal de origem, embora
sucintamente, pronuncia-se de forma clara e suficiente sobre a questão posta nos
autos. Ademais, o magistrado não está obrigado a rebater, um a um, os
argumentos trazidos pela parte, desde que os fundamentos utilizados tenham sido
suficientes para embasar a decisão.
9. Recurso especial parcialmente provido, para determinar a obediência ao prazo
de 360 dias para conclusão do procedimento sub judice.
Acórdão submetido ao regime do art. 543-C do CPC e da Resolução STJ
08/2008. (Primeira Seção, Relator Ministro Luiz Fux, julgado em 09 de agosto
de 2010)
Deste modo, não cabe dúvidas acerca da aplicação do mencionado prazo ao
processo administrativo fiscal, diante da vinculação imposta aos Conselheiros do CARF, por
meio do Art. 62, §2o, do Anexo II do RI/CARF.
Tal fato, contudo, não conduz à conclusão pretendida pela Recorrente, no sentido
de que a inobservância do prazo em questão pelo julgador administrativo afastaria a incidência
dos juros de mora previstos na legislação para o crédito tributário, conforme art. 61, §3o, da Lei
no 9.430, de 1996.
Não existe qualquer previsão legal neste sentido, e não é lícito ao julgador
administrativo afastar a aplicação do dispositivo legal em plena vigência.
Neste sentido:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2005
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. ARTIGO 24 DA LEI N.
11.457/2007.
INOBSERVÂNCIA
DO
PRAZO.
SUSPENSÃO
DA
INCIDÊNCIA DE JUROS. IMPOSSIBILIDADE.
O art. 24 da Lei n° 11.457/2007 não prevê obrigações ou consequências
específicas para um processo que tenha duração superior ao referido prazo,
tratando-se de norma meramente programática.
Fl. 166
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1302-006.313 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10935.004343/2006-50

A incidência de juros decorre da aplicação do disposto no §3o do artigo 61 da Lei
no 9.430/96. (Acórdão no 2001-004.396, de 27 de julho de 2021, unânime,
Relator Marcelo Rocha Paura)
Rejeita-se, portanto, mais esta alegação.
5 CONCLUSÃO
Por todo o exposto, voto no sentido de rejeitar a preliminar de nulidade do
lançamento e de NEGAR PROVIMENTO ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Henrique Silva Figueiredo

Fl. 167
DF CARF MF
Original